Tribunal: TJSP
Processo: 2033703-87.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Antonio Carlos Malheiros
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Lei no 5.362, de 27 de agosto de 2018, do Município de Mauá, que Regula no âmbito municipal a aplicação do artigo 55, inciso VI e artigo 56, inciso II da Lei Federal 8.666/93, estabelecendo mecanismos de seguro para garantir o interesse público nos processos de licitação e a correta aplicação dos recursos públicos, e dá outras providências - Lei que colide

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Lei no 5.362, de 27 de agosto de 2018, do Município de Mauá, que Regula no âmbito municipal a aplicação do artigo 55, inciso VI e artigo 56, inciso II da Lei Federal 8.666/93, estabelecendo mecanismos de seguro para garantir o interesse público nos processos de licitação e a correta aplicação dos recursos públicos, e dá outras providências - Lei que colide com os artigos 180, incisos II e VII; 111 e 144, da Constituição Estadual - Inconstitucionalidade declarada - Ação procedente.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000620579
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Direta de
Inconstitucionalidade no 2033703-87.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que é autor PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MAUÁ, é réu PRESIDENTE DA
CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "JULGARAM A AÇÃO PROCEDENTE. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente), MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES,
EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI,
FRANCISCO CASCONI, RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE
ARRUDA, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI,
CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY,
SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE
CARVALHO, ADEMIR BENEDITO, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO
ANAFE E XAVIER DE AQUINO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ANTONIO CARLOS MALHEIROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2033703-87.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Direta de Inconstitucionalidade no 2033703-87.2020.8.26.0000
Autor: Prefeito do Município de Mauá
Réu: Presidente da Câmara Municipal de Mauá
Comarca: São Paulo
Voto no 41.300
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Lei no
5.362, de 27 de agosto de 2018, do Município de Mauá, que
Regula no âmbito municipal a aplicação do artigo 55, inciso VI
e artigo 56, inciso II da Lei Federal 8.666/93, estabelecendo
mecanismos de seguro para garantir o interesse público nos
processos de licitação e a correta aplicação dos recursos
públicos, e dá outras providências - Lei que colide com os
artigos 180, incisos II e VII; 111 e 144, da Constituição
Estadual - Inconstitucionalidade declarada - Ação procedente.
Trata-se
de
ação
direta
de
inconstitucionalidade, proposta pelo Prefeito
Municipal em face da Lei no 5.362, de 27 de
agosto de 2018, do Município de Mauá, que Regula
no âmbito municipal a aplicação do artigo 55,
inciso VI e artigo 56, inciso II da Lei Federal
8.666/93, estabelecendo mecanismos de seguro
para garantir o interesse público nos processos
de licitação e a correta aplicação dos recursos
públicos, e dá outras providências.
Sustenta
a
ação,
que
a
Lei
municipal mencionada, ao tratar de organização
da administração pública, viola o princípio da
separação
de
poderes
e
invade
a
esfera

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2033703-87.2020.8.26.0000 -Voto no
3
legislativa do Poder Executivo, em afronta aos
artigos 111, e 144 da Constituição Estadual.
A liminar foi indeferida (fls.
50/51).
Vieram
as
informações
às
fls.
59/65.
Citada,
a
Senhora
Procuradora
Geral do Estado declinou de oferecer defesa do
ato atacado (fls. 56/57).
A d. Procuradoria Geral de Justiça
opinou pela parcial procedência da ação (fls.
69/88).
É o relatório.
Assim dispõe a norma guerreada:
Art. 1o
É obrigatória a contratação de
seguro-garantia de execução de contrato
pelo tomador em favor do Poder Público,
em todos os contratos públicos de obras
e de fornecimento de bens ou de serviços
cujo valor seja igual ou superior ao
limite mínimo previsto no artigo 22
inciso II (Tomada de Preços) da Lei
Federal 8.666 de 21 de junho de 1993
(Lei das Licitações).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2033703-87.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Parágrafo Único. Subordinam-se ao regime
desta
Lei
todos
os
órgãos
da
Administração Pública direta e indireta,
inclusive
os
fundos
especiais,
as
autarquias, as fundações públicas, as
empresas públicas, as sociedades de economia mista e demais entidades
controladas direta ou indiretamente pelo
Município.
Art. 2o
Para os fins desta Lei, definem-
se:
I -Seguro-Garantia: contrato de seguro
firmado entre a sociedade seguradora e o
tomador, em benefício de órgão ou entidade da Administração Pública,
visando garantir o fiel cumprimento das
obrigações assumidas pelo tomador perante o segurado no contrato principal;
II -Tomador: pessoa física ou jurídica
de
direito
privado
devedora
das
obrigações assumidas perante o segurado
no contrato principal;
III -Segurado: órgão ou entidade da
Administração
Pública
ou
o
poder
concedente com o qual o tomador celebrou
o contrato principal;
IV -Apólice: documento assinado pela
seguradora que representa o contrato de
seguro garantia celebrado com o tomador;
V -Contrato Principal: todo e qualquer
ajuste entre segurado e tomador em que
haja um acordo de vontades para a
formação de vínculo e a estipulação de
obrigações recíprocas, seja qual for a
denominação utilizada;
Endosso: documento assinado pela seguVI -
Endosso: documento assinado pela seguradora no qual ela aceita
formalmente as alterações propostas pelo
tomador e pelo segurado ao contrato

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2033703-87.2020.8.26.0000 -Voto no
5
principal;
VII
-Prêmio:
importância
devida
à
seguradora pelo tomador, em cumprimento
do contrato de seguro-garantia;
VIII
-Sinistro:
inadimplemento
de
obrigação do tomador coberta pelo seguro-
garantia;
IX -Indenização: pagamento devido ao
segurado pela seguradora, resultante do
inadimplemento das obrigações cobertas
pelo seguro-garantia; e
X
-Valor
da
Garantia:
valor
máximo
nominal garantido pela apólice de seguro-
garantia, o qual corresponde ao valor
total da obra ou do fornecimento de bem
ou serviço, conforme estabelecido no
contrato
principal,
devidamente
corrigido pelo índice de atualização do
Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo.
Art. 3o
Aplica-se esta Lei, além dos
artigos expressamente mencionados, no
que couber, as disposições da Lei n.o
8.666, de 21 de junho de 1993 e da Lei
n.o 12.462, de 4 de agosto de 2011,
pertinentes ao âmbito municipal.
Art. 4o
No contrato de seguro-garantia,
a seguradora poderá exigir do tomador
contragarantias equivalentes à importância segurada pela respectiva apólice.
Art. 5o
A contragarantia poderá estar
prevista na própria apólice de seguro-
garantia
ou
ser
objeto
de
contrato
específico, cujo objeto seja indenização
ou reembolso dos valores eventualmente
pagos pela seguradora por sinistro em
apólice de seguro garantia contratada
pelo tomador.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2033703-87.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Parágrafo
Único.
A
contragarantia
constitui contrato de indenização em
favor da seguradora, com cláusula de
solidariedade que rege as relações entre, de um lado, a sociedade
seguradora e, de outro, o tomador e as
sociedades
integrantes
de
seu
grupo
econômico.
Art. 6o
É vedada a utilização de mais
de
um
seguro-garantia
de
mesma
modalidade para cobrir o mesmo objeto,
salvo no caso de apólices complementares
que
prevejam
exatamente
os
mesmos
direitos e obrigações para as partes.
Art. 7o
Estão sujeitos às disposições
desta
Lei
os
regulamentos
próprios,
devidamente publicados pelas sociedades
de economia mista, empresas e fundações
públicas, e demais entidades controladas
direta ou indiretamente pelo Município.
Art. 8o
É vedada a prestação de seguro-
garantia caso exista vínculo societário
direto ou indireto entre o tomador e a
seguradora.
Art. 9o
Caso
existam
duas
ou
mais
formas de garantia distintas que cubram
o mesmo objeto do seguro, em benefício
do mesmo segurado ou beneficiário, a
seguradora
responderá
com
os
demais
garantidores pelo prejuízo comum, de
forma proporcional ao risco assumido.
Art. 10. A subcontratação de partes da
obra ou do fornecimento de bens ou
serviços, nos termos do art. 71 da Lei
no
8.666,
de
1993,
não
altera
as
obrigações contraídas pelas partes na
apólice de seguro-garantia.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2033703-87.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Parágrafo Único. Ao tomador é vedado
arguir exceção de inadimplemento por
subcontratadas,
ainda
que
disposição
neste sentido conste do próprio contrato
a ser executado.
Art. 11. Observadas as regras constantes
das Leis no 8.666, de 1993 e no 12.462,
de
2011
acerca dos anteprojetos e projetos, a apresentação de projeto
executivo completo passa a ser requisito
obrigatório à emissão de apólice de
seguro-garantia de execução de obras
submetidos à presente Lei.
Art. 12. A apólice de seguro-garantia
fará parte dos requisitos essenciais
para habilitação, e será apresentada
pelo tomador:
I - Nos contratos submetidos à Lei no
8.666, de 1993:
a)
na habilitação, quando a exigência
de garantia constituir previsão editalícia; b) no momento de celebração do
contrato principal, como condição à sua
celebração, em todos os demais casos;
Art. 13. Após a apresentação do projeto
executivo, a seguradora disporá de 30
(trinta) dias corridos para analisá-lo,
diretamente
ou
por
intermédio
de
terceiro contratado, podendo apresentar
sugestões de alteração ao responsável
pelo projeto ou contestá-lo, devendo,
neste
caso,
apresentar,
às
suas
expensas, parecer ou laudo técnico apto
a justificar os defeitos do projeto
executivo apresentado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2033703-87.2020.8.26.0000 -Voto no
8
Parágrafo Único. Sendo o projeto executivo elaborado pelo tomador, a
Administração Pública disporá também de
30 (trinta) dias corridos para sugerir
alterações ou contestar tecnicamente o
projeto, a contar de sua apresentação
pelo tomador.
Art. 14. O
responsável
pelo
projeto
executivo disporá de 15 (quinze) dias
corridos, a contar da notificação prevista no artigo anterior, para apresentar à seguradora e/ou à Administração Pública o projeto
executivo readequado ou os fundamentos
para a manutenção do mesmo em seus
termos originais.
Art. 15. A seguradora poderá negar-se a
emitir a apólice de seguro-garantia,
desde que justifique tecnicamente a incipiência ou a inadequação de
anteprojeto, apresentado por segurado ou
tomador,
a
depender
do
regime
de
execução legal a que o contrato estiver
submetido.
Art. 16. A
apresentação
do
projeto
executivo
-
não
contestado
pela
autoridade pública competente ou pela
seguradora no prazo previsto nesta Lei
, em conjunto com a correspondente
apólice de seguro-garantia, autoriza o
início
da
execução
do
contrato
principal.

Art. 17. Admite-se o fracionamento do
projeto
executivo
em
frentes
de
execução, sem prejuízo à emissão da
apólice de seguro-garantia desde que
cada frente executiva apresentada seja
previamente
aprovada
pela
seguradora
antes do início da execução do contrato

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2033703-87.2020.8.26.0000 -Voto no
9
principal.
CAPÍTULO II
DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO PRINCIPAL
Art. 18. Dependerá
de
anuência
da
seguradora sua vinculação às alterações
do contrato principal propostas pelo
tomador e pelo segurado, após a emissão
da apólice de seguro-garantia correspondente, que modifiquem substancialmente as condições
consideradas essenciais pelas partes no
momento da celebração do contrato de
seguro-garantia.
§ 1o A seguradora terá 30 (trinta) dias
para
manifestar
sua
anuência
ou
discordância, a contar da notificação
das alterações propostas pelo tomador e
pelo segurado. A ausência de manifestação da seguradora no prazo legal implicará em sua anuência às
alterações propostas.
§ 2o A
negativa de anuência pela seguradora será acompanhada da apresentação de parecer técnico,
elaborado por seu corpo técnico ou por
terceiro
por
ela
contratado,
que
justifique tecnicamente a decisão da
seguradora de rescindir o contrato de
seguro-garantia.
§ 3o A negativa de anuência, motivada
tecnicamente pela seguradora, implica na
rescisão do contrato de seguro-garantia
e suspende imediatamente a execução do
contrato principal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2033703-87.2020.8.26.0000 -Voto no
10
§ 4o Será
facultado
ao
tomador
apresentar ao segurado nova seguradora
que assuma todas as responsabilidades
relacionadas ao objeto do contrato de
seguro garantia original e às alterações
propostas, no prazo de 30 (trinta) dias
corridos após a rescisão da apólice de
seguro-garantia.
Art. 19. Na
hipótese de a alteração contratual posterior à emissão da
apólice de seguro-garantia, devidamente
anuída pela seguradora, ensejar necessária modificação do valor do
contrato principal, o valor da garantia
será modificado mediante solicitação à
seguradora de emissão de endosso de
cobrança ou de restituição de prêmio,
correspondente à alteração do valor da
apólice e, se for o caso, de sua
vigência.
CAPÍTULO III
DO PODER DE FISCALIZAÇÃO DA SEGURADORA
Art. 20. Terceira interessada na regular
execução do contrato objeto do seguro-
garantia, a seguradora fica autorizada a
fiscalizar livremente a execução do contrato principal e a atestar a conformidade dos serviços e dos materiais empregados, bem como o
cumprimento dos prazos pactuados.
Art. 21. A execução do contrato será
acompanhada
e
fiscalizada
por
representante
da
seguradora
especialmente designado, sendo permitida
a contratação de terceiro para assisti-
lo
e
subsidiá-lo
com
informações
pertinentes a essa atribuição.

§ 1o O
representante
da
seguradora
anotará em registro próprio todas as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2033703-87.2020.8.26.0000 -Voto no
11
ocorrências relacionadas com a execução
do contrato, determinando, se for o
caso,
o
que
for
necessário
à
regularização das faltas ou defeitos
observados
§ 2o Em
caso
de
obras,
todos
os
relatórios realizados pela seguradora
deverão ser enviados no prazo máximo de
10 (dez) dias após a respectiva vistoria
ou análise; a Comissão de Obras e
Serviços da Câmara Municipal, bem como a
Secretaria Municipal Obras, para a devida ciência das autoridades constituídas.
Art. 22. O tomador deve colaborar com a
seguradora durante toda a execução do
contrato,
devendo
fornecer
todas
as
informações e documentos relacionados à
execução
da
obra,
inclusive
notas
fiscais, orçamentos e comprovantes de
pagamento.
Art. 23. A
seguradora
tem
poder
e
competência para:
I - fiscalizar livremente os canteiros
de obras, locais de prestação dos serviços, vistoriar máquinas e equipamentos, dirigir-se a chefes,
diretores e ou gerentes responsáveis
pela prestação e execução dos serviços,
estendendo-se
esse
direito
às
subcontratações concernentes à execução
do contrato principal objeto da apólice;
II
-
realizar
auditoria
técnica
e
contábil; e
III - requerer esclarecimentos por parte
do responsável técnico pela obra ou
fornecimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2033703-87.2020.8.26.0000 -Voto no
12
Parágrafo
Único.
O
representante
da
seguradora ou terceiro por ela designado
deverá informar a intenção de visitar o
canteiro de obras ou local da prestação
dos serviços com pelo menos 24 (vinte e
quatro) horas de antecedência, devendo o
tomador assegurar-lhe o acesso a todos
os locais utilizados para a execução do
contrato principal.
Art. 24. Nos contratos submetidos a esta
Lei, apesar da fiscalização exercida
pela seguradora, o segurado permanece
obrigado ao acompanhamento da execução
contratual
por
seu
corpo
técnico
próprio, nos termos da Lei no 8.666, de
1993.
Parágrafo Único. Os agentes públicos que
praticarem atos em desacordo com as
disposições legais ou visando a frustrar
os objetivos da garantia durante a execução contratual sujeitam-se às
sanções previstas nesta Lei, na Lei no
8.666, de 1993 e na Lei no 8.429, de 2
de junho de 1992, e nos regulamentos
próprios,
sem
prejuízo
das
responsabilidades civil e criminal.
CAPÍTULO IV
DO SINISTRO E DA EXECUÇÃO DA APÓLICE
Art. 25. A reclamação do sinistro na
apólice de seguro-garantia é procedimento administrativo formal e
resulta do inadimplemento pelo tomador
de obrigação coberta pela apólice, a ser
analisado pela seguradora para fins de
caracterização do sinistro.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2033703-87.2020.8.26.0000 -Voto no
13
Parágrafo Único. A seguradora deverá
deixar claro nas condições contratuais
os procedimentos especiais não previstos
em lei que devem ser adotados pelo
segurado para a reclamação do sinistro,
além dos critérios a serem satisfeitos
para a sua caracterização.
Art. 26. Concomitantemente à notificação
extrajudicial
ao
tomador
de
não
execução, execução parcial ou irregular
do contrato principal, o segurado notificará a seguradora acerca da
expectativa de sinistro.
Parágrafo
Único.
A
notificação
de
expectativa de sinistro conterá, além da
cópia da notificação enviada ao tomador,
a descrição do fato potencialmente gerador do sinistro, a relação de
cláusulas inadimplidas e as planilhas
que
indiquem
o
prejuízo
causado
ao
segurado.
Art. 27. A notificação extrajudicial ao
tomador marca o início do prazo de 30
(trinta)
dias
corridos
para
este
apresentar defesa escrita ao segurado e
à seguradora, justificando o atraso e/ou
os defeitos na execução do contrato
principal,
devendo
conter,
ainda,
projeto detalhado para regularização da
execução contratual.
Parágrafo
Único.
Durante
o
prazo
estabelecido no caput, o segurado e a
seguradora não poderão exercer qualquer
ação por descumprimento do contrato.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2033703-87.2020.8.26.0000 -Voto no
14
Art. 28. Caso o tomador não apresente
defesa escrita no prazo legal, ou o
segurado e a seguradora não manifestem
formalmente
sua
concordância
com
o
projeto de regularização apresentado, no
prazo de 15 (quinze) dias corridos a
contar da defesa escrita do tomador, a
Administração
Pública
imediata
e
obrigatoriamente emitirá comunicação de
sinistro à seguradora.
§ 1o Na hipótese do art. 76 da Lei no
8.666,
de
1993,
a
rejeição
pela
Administração Pública, no todo ou em
parte, de obra, serviço ou fornecimento
executado em desacordo com o contrato
importa
a
automática
declaração
de
inexecução e consequente execução da
apólice de seguro-garantia.
§ 2o Independentemente de comunicação de
sinistro pelo segurado, a seguradora é
obrigada
a
iniciar
o
processo
de
regulação do sinistro sempre que for
informada ou constatar, diretamente ou
por intermédio de terceiro contratado, a
ocorrência de inadimplemento por parte
do tomador de obrigação coberta pela
apólice.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2033703-87.2020.8.26.0000 -Voto no
15
Art. 29. Comunicada
do
sinistro,
a
seguradora deverá, diretamente ou por
terceiro contratado, investigar se o
inadimplemento
contratual
encontra-se
coberto pela apólice, as causas e razões
do
sinistro,
a
extensão
dos
danos
resultantes do inadimplemento, e, em
particular,
na
hipótese
de
execução
parcial e/ou defeituosa, o percentual
não executado do contrato principal, a
qualidade
do
cumprimento
parcial
do
contrato, bem como os custos para a
regularização
e
o
cumprimento
do
contrato até seu termo, em conformidade
com o projeto executivo.
Parágrafo Único. A investigação deverá
ser célere e basear-se em evidências
trazidas por documentos, pareceres e
laudos técnicos.
Art. 30. Caso
verifique-se
a
caracterização do sinistro, a seguradora
sub-roga-se nos direitos do segurado
contra o tomador ou terceiros que tenham
dado
causa
ao
sinistro,
devendo
indenizar o segurado até o limite da
garantia da apólice, adotando uma das
seguintes soluções:
I -contratar outra pessoa jurídica para
realizar o contrato principal;
II -assumir ela própria, nos limites das
obrigações assumidas pelo tomador no
contrato
rescindido,
a
execução
da
parcela restante do projeto com mão de
obra
própria
ou
por
intermédio
de
terceiros contratados; ou
III
-financiar
o
próprio
tomador
inadimplente para complementar a obra,
desde que dentro dos prazos contratados.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2033703-87.2020.8.26.0000 -Voto no
16
§ 1o A seguradora disporá de 30 (trinta)
dias corridos, a partir da caracterização do sinistro, para apresentar o relatório final de regulação, o qual deverá conter as alterações necessárias de prazo,
condições e preço para a conclusão da
obra ou do fornecimento de bem ou de
serviço,
a
serem
ratificadas
pelo
segurado.
§ 2o O segurado disporá de 30 (trinta)
dias corridos, a partir da entrega do
relatório
final
de
regulação
do
sinistro, para emitir sua concordância
com as alterações propostas.
§ 3o Caso
o segurado não aprove as alterações propostas, a seguradora
procederá com indenização em espécie
seguindo o relatório final de regulação
do sinistro.
§ 4o O pagamento da indenização, nos
termos da apólice, ou a execução da
parcela restante do contrato principal
deverá
iniciar-se
no
prazo
de
30
(trinta) dias corridos, a contar da
manifestação do segurado prevista no §
2.o deste artigo.
§ 5o Na hipótese de execução parcial do
contrato, o valor devido pela seguradora
a título de indenização equivalerá ao
montante proporcional ao percentual do
contrato ainda não executado, em relação
ao valor global deste contrato, somado
ao valor do custo adicional para a
conclusão do projeto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2033703-87.2020.8.26.0000 -Voto no
17
§ 6o Na hipótese de a seguradora optar
por
executar
diretamente
o
contrato
principal, o segurado deve colocar à sua
disposição os recursos disponíveis para
a continuidade e o término do projeto,
conforme os termos da apólice.
§ 7o Na hipótese do § 6.o deste artigo,
o segurado obriga-se, ainda, a pagar à
seguradora
o
restante
do
valor
do
contrato parcialmente inadimplido.
§ 8o Na hipótese de outorga do restante
da execução do contrato inadimplido a
terceiro, a seguradora fica livre e
desimpedida para utilizar o meio de
seleção que julgar adequado ao regular
adimplemento do contrato.
CAPÍTULO V
DO LIMITE DE COBERTURA E VIGÊNCIA
Art. 31. O art. 56, da Lei no 8.666, de
21 de junho de 1993, fica regulado no
âmbito municipal, passando a exigir do
vencedor do procedimento licitatório apresentação de seguro-garantia de
execução do contrato que cubra 100% (cem
por cento) do valor do contrato.
Art. 32. O prazo de vigência da apólice
será:
I - igual ao prazo estabelecido no
contrato
principal
a
que
esteja
vinculada a apólice de seguro-garantia;
II
-
igual ao prazo informado na apólice, em consonância com o
estabelecido nas condições contratuais
do
seguro-garantia,
considerando
a
particularidade de cada modalidade, na
hipótese
de
a
apólice
não
estar
vinculada a um contrato principal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2033703-87.2020.8.26.0000 -Voto no
18
Parágrafo Único. A vigência da apólice
acompanhará as modificações no prazo de
execução do contrato principal ou do
documento que serviu de base para a
aceitação
do
risco
pela
seguradora,
desde que tais modificações recebam a
anuência
da
seguradora,
mediante
a
emissão do respectivo endosso.
Art. 33. O tomador é responsável pelo
pagamento do prêmio à seguradora por
todo o prazo de vigência da apólice.
Parágrafo único. O seguro-garantia continuará em vigor mesmo quando o
tomador não houver pagado o prêmio nas
datas
convencionadas,
podendo,
neste
caso, a seguradora recorrer à execução
do contrato de contragarantia.

Art. 34. O seguro-garantia extinguir-se-
á na ocorrência de um dos seguintes
eventos, o que ocorrer primeiro, sem
prejuízo do prazo para a ocorrência do
sinistro:
I
-
quando
o
objeto
do
contrato
principal garantido pela apólice for
definitivamente realizado mediante termo
ou declaração assinada pelo segurado, ou
devolução da apólice;
II - quando o segurado e a seguradora
assim o acordarem;
III - quando o pagamento da indenização
ao segurado atingir o limite máximo de
garantia da apólice;
IV - quando o contrato principal for
extinto,
nas
hipóteses
em
que
haja
vinculação da apólice a um contrato
principal,
ou
quando
a
obrigação
garantida for extinta, para os demais
casos; ou
V - quando do término de vigência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2033703-87.2020.8.26.0000 -Voto no
19
previsto
na
apólice,
salvo
se
estabelecido em contrário nas condições
contratuais do seguro-garantia.
Parágrafo Único. Quando a garantia da
apólice recair sobre um objeto previsto
em contrato, esta garantia somente será
liberada ou restituída após a execução
do
contrato,
em
consonância
com
o
disposto no § 4o do art. 56 da Lei no
8.666, de 1993, e sua extinção se
comprovará, além das hipóteses previstas
neste artigo, pelo recebimento do objeto
do contrato, nos termos do art. 73 da
Lei no 8.666, de 1993.
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 35. A utilização do seguro-garantia
nos contratos objeto desta Lei torna-se
facultativa a partir da data de sua
publicação, passando a ser obrigatória
após 180 (cento e oitenta) dias dessa
data, não se aplicando aos contratos
vigentes à época e às licitações cujos
editais tenham sido publicados antes do
início da vigência de sua aplicação
obrigatória.
Art. 36. Esta Lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Procede, a ação.
A
Lei
guerreada
padece
de
inconstitucionalidade, uma vez que, invadem a
esfera
legislativa
privativa
do
Chefe
do
Executivo descrita nos artigos 5o e 47, incisos
II e XIV da Constituição Estado de São Paulo.
A iniciativa Parlamentar para tal

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2033703-87.2020.8.26.0000 -Voto no
20
norma fere a separação de poderes, constante no
artigo 5o, da Constituição Estadual, pois invade
a inciativa reservada ao Chefe do Executivo, que
no caso em tela é o Prefeito do Município de
Mauá,
que
ao
fixarem
obrigações
ao
Poder
Executivo, violam o art. 47, II e XIV, no
estabelecimento
de
regras
que
respeitam
à
direção da administração e à organização e ao
funcionamento do Poder Executivo, matéria essa
que é da alçada da reserva da Administração, e
de outro, ofendem o art. 24, § 2o, 2, na medida
em que impõe atribuição ao Poder Executivo.
Como se observa do “caput” do
artigo 56, da Lei n. 8.666/93, a exigência de
garantia ficará a “critério da autoridade competente, em cada caso”, e a referida
competência está inserta na “chamada reserva da
Administração”,
que
reúne
as
competências
próprias de administração e gestão, imunes a
interferência de outro poder (art. 47, II e XIV
da Constituição Estadual - aplicável na órbita
municipal por obra de seu art. 144), pois
privativas do Chefe do Poder Executivo, uma vez
que é ato da administração a necessidade de, em
cada
caso,
verificar
a
conveniência
e
a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2033703-87.2020.8.26.0000 -Voto no
21
necessidade da prestação de garantia, a partir
das diretrizes fixadas pelo legislador federal
As normas gerais sobre garantias
oferecidas no processo de contratação com a
Administração estão traçadas na Lei Federal no
8.666/93 que, especifica as garantias oferecidas
no processo de contratação com a Administração,
e, ainda que não estivessem, estaria o município
interditado a regulá-las, dada a inexistência de
interesse predominantemente local a justificar
tal iniciativa.
A lei impugnada torna obrigatória
a contratação de seguro-garantia (art. 1o),
exigência não contida no artigo 56 da Lei de
Licitações que faculta ao contratado escolher
uma das modalidades previstas; define aspectos
técnicos como contragarantia (artigos 4o e 5o);
cuida
de
responsabilidade
solidária
da
seguradora (artigo 9o); eleva a apólice de
seguros à condição de requisito essencial para a
habilitação (art. 12); autoriza à seguradora
opinar sobre o projeto executivo (art. 13, 14 e
15);
exige
a
anuência
da
seguradora
para
eventual alteração do contrato firmado com o
poder público (art. 18); autoriza a seguradora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2033703-87.2020.8.26.0000 -Voto no
22
proceder à fiscalização da obra pública (art.
20, 21, 22 e 23); dispõe sobre reclamação de
sinistros (artigo 25 a 30); fixa limite de
cobertura (artigo 31); prazo da apólice (artigo
32); hipóteses de extinção do seguro (artigo
34); autoriza a inclusão de cláusula arbitral
(artigo
35)
e,
ainda,
dispõe
sobre
o
sancionamento administrativo, na forma da Lei
8.666/93, e pela prática de ato de improbidade
administrativa, em caso de descumprimento das
disposições previstas na lei impugnada (artigo
24, parágrafo único).
Assim, a lei regulamentou responsabilidade civil, direito processual, seguros e normas gerais de licitações e
contratos administrativos, invadindo diretamente
a competência legislativa da União prevista no
artigo 22, I, VII e XXVII, da Constituição
Federal, violando, assim a Constituição do
Estado de São Paulo em seu artigo 144, em vista
da inobservância de preceito obrigatório contido
na Constituição Federal, afeto à repartição de
competência legislativa.
Ante o exposto, julga-se procedente a ação, para declarar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2033703-87.2020.8.26.0000 -Voto no
23
inconstitucional Lei no 5.362, de 27 de agosto
de 2018, do Município de Mauá.
ANTONIO CARLOS MALHEIROS
Relator